Tribunal: STF
Processo: RE 74572
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTARIA CONTRATUALMENTE
ESTIPULADA. INICIO DO PRAZO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E
DIVERGENCIA DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.